Tribunal: TJDFT
Processo: 0706357-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA DO RECURSO NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE LIMINAR A SER REFORMADA. DISSOCIAÇÃO ENTRE PEDIDO, RAZÕES DO RECURSO E DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sendo facultado a emenda do recurso e, quedando-se inerte o agravante, o não conhecimento do recurso é medida necessária.

2. Não havendo liminar deferida que possa ser revogada por meio do presente recurso, este não merece ser conhecido.

3. A dissociação entre pedido, razões recursais e decisão agravada impede o conhecimento do agravo de instrumento.

4. Agravo Interno desprovido.